Tribunal: TJSP
Processo: 2287175-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5Registro: 2020.0000177617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2287175-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
APARECIDO DONIZETE PROCOPIO GHIOTTI, é embargado MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287175-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20961
2
Voto no 20961
Embargos de Declaração no 2287175-53.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Aparecido Donizete Procópio Ghiotti
Embargado: Município de Ribeirão Preto
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Precedente do STJ. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aparecido Donizete Procópio Ghiotti (fls. 01/08) contra o v.
acórdão (fls. 57/61) que negou provimento ao recurso mantendo
a r. decisão de fls. 12/13 que reconheceu a prescrição do
cumprimento pretendido pelo sucessor de Adhemar Guiotti.
Sustenta
o
Embargante
que
o
v.
acórdão foi omisso, pois não apreciou as teses trazidas pelo
agravante.
Sustenta que
havia condição suspensiva para
surgimento do direito líquido do Agravante, bem como para que
houvesse a execução individual, tanto a meeira como os
herdeiros
deveriam
solicitar
a
habilitação
nos
autos
principais, o que somente lhes fora deferido em julho/2015,
portanto, o prazo prescricional quinquenal somente deve ser
contado daí em diante, esgotando-se em julho/2020. Entende
que não ocorreu a prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287175-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20961
3
Pugna pelo afastamento da alegada
omissão.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão no
v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a
sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2.
O
v.
acórdão
decidiu
fundamentadamente a questão trazida aos autos, como se
verifica abaixo:

3. De qualquer forma, a prescrição se consumou.
No caso dos autos, a execução da ação coletiva se findou em 2008, com a
celebração do acordo.
Desta forma, a partir de setembro de 2008, data da celebração do acordo, iniciou-se o
prazo para os exequentes ajuizarem a execução individual do título executivo judicial
da ação coletiva.
Nas ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, a
prescrição a ser aplicada é quinquenal.
Assim, a prescrição executória do título judicial se consumou em setembro de
2013, tendo o agravante se manifestado nos autos apenas em setembro de 2017,
conforme petição fls. 1059.
Ademais, o falecimento da parte (credor original) não impede, interrompe ou
suspende o prazo prescricional, ante a regra do art. 196 do Código Civil que diz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287175-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20961
4
“Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr
contra o seu sucessor”.
4. Por fim, note-se que os fatos ocorreram sob a égide do CPC de 1973 que era claro
ao colocar em seu art. 567, I:
Art. 567. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir:
I - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por
morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;
(atual art. 778, § 1o do CPC de 2015).
Como se vê, desde logo os sucessores poderiam promover a execução (atual
cumprimento), não sendo necessário pedido autônomo de habilitação.
O mero pleito de habilitação não é suficiente para interromper a prescrição da
pretensão executiva.
Note-se que o v. acórdão entendeu que
o prazo prescricional não foi interrompido, inclusive que a
morte do credor original e o pleito de habilitação não são
suficientes para interromper a prescrição.
Em
que
pese
as
alegações
do
embargante, a prescrição executória do título judicial se
consumou em setembro de 2013, tendo o embargante se
manifestado nos autos apenas em setembro de 2017.
3. Verifica-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo do recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2287175-53.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20961
5
Observe-se que o Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 57/61 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator